Tribunal: STF
Processo: RE 87139
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
1) Recurso extraordinário. Fundamentação deficiente. Súmula 284. - "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2) É deficiente o recurso quando a omissão na indicação da alínea autorizativa da interposição, a teor do art. 304 do RISTF, não permite, pela análise das proposições e argumentos, se induza o seu exato fundamento. - Recurso extraordinário não conhecido.